Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. CONSTANTES RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REPARO. PERÍCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. É razoável, proporcional, não irrisório, nem exorbitante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais a consumidor que adquire veículo novo por quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e necessita retornar à concessionária várias vezes até efetuar o reparo necessário.

2. O valor do dano moral deve atender aos critérios de reprovabilidade da conduta, capacidade econômica das partes, proporcionalidade, razoabilidade, caráter educativo e pedagógico.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.